Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600853-40.2024.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
UTILIZAÇÃO
DE
VEÍCULO
PRÓPRIO
NA
CAMPANHA. ABASTECIMENTO COM RECURSOS DA CAMPANHA. AUSÊNCIA
DE FORMALIZAÇÃO DA CESSÃO. INFRAÇÃO GRAVE. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Elson Luiz Gutervil, candidato ao
cargo de vereador em Goioxim/PR pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro –
MDB, contra a sentença do Juízo da 203ª Zona Eleitoral de Cantagalo/PR que
desaprovou suas contas de campanha.
2. O candidato utilizou veículo próprio na campanha e custeou despesas de
combustível com recursos da campanha, sem formalizar a cessão do bem. Alega
que a irregularidade é meramente formal e não compromete a regularidade das

Num. 44478649 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 18:38:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042518383483100000043421714
Número do documento: 25042518383483100000043421714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:22:42
contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de formalização da
cessão do veiculo próprio, aliado ao abastecimento com recursos da campanha,
configura irregularidade grave; e (ii) estabelecer se a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade justifica a aprovação das contas com
ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 60, § 4º, III, dispensa a
comprovação documental da cessão de veículos próprios do candidato ou de seus
parentes até o terceiro grau apenas quando utilizados exclusivamente para fins
pessoais durante a campanha.
5. No entanto, a mesma norma estabelece que, caso o veículo próprio seja
abastecido com recursos da campanha, é obrigatória a formalização da cessão do
bem, nos termos do art. 35, § 11, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. O abastecimento de veículo próprio do candidato com recursos da campanha sem
a formalização da cessão configura infração grave, pois pode mascarar a real
destinação dos recursos eleitorais, comprometendo a transparência e a
confiabilidade das contas.
7. Todavia, considerando que o valor da irregularidade (R$ 512,51) é inferior ao
limite de R$ 1.064,10, adotado pelo TSE para aferição de irregularidades de
pequeno vulto, é possível a aprovação das conta

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600853-40.2024.6.16.0203

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 11/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais n.º 0600853-
40.2024.6.16.0203 que, em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Elson Luiz Gutervil, relativas as
Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Trata-se de Prestação de contas eleitorais relativas ao candidato
Elson Luiz Gutervil, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo Partido MDB nas Eleições
Municipais de 2024, julgadas desaprovadas, pois no caso em concreto analisando a documentação
apresentada após o parecer conclusivo, os gastos ainda se deram para utilização do próprio
candidato, o que, como já explanado é vedado pela legislação e capaz de gerar desaprovação, por
representarem 88,30% do total gasto. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELSON LUIZ GUTERVIL (RECORRENTE)
RAFAEL LENNON CARDOSO (ADVOGADO)
SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO (ADVOGADO)
MAITE FROES GERCHEVSKI (ADVOGADO)
JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ELSON LUIZ GUTERVIL VEREADOR
(RECORRENTE)
RAFAEL LENNON CARDOSO (ADVOGADO)
SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO (ADVOGADO)
MAITE FROES GERCHEVSKI (ADVOGADO)
JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GONCALVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44478649
25/04/2025
18:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44478649 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 18:38:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042518383483100000043421714
Número do documento: 25042518383483100000043421714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:22:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.755

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600853-
40.2024.6.16.0203 – Goioxim – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ELSON LUIZ GUTERVIL VEREADOR
ADVOGADO: RAFAEL LENNON CARDOSO - OAB/PR95932
ADVOGADO: SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO - OAB/PR47363
ADVOGADO: MAITE FROES GERCHEVSKI - OAB/PR100250
ADVOGADO: JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - OAB/PR44096
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES - OAB/PR75707
RECORRENTE: ELSON LUIZ GUTERVIL
ADVOGADO: RAFAEL LENNON CARDOSO - OAB/PR95932
ADVOGADO: SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO - OAB/PR47363
ADVOGADO: MAITE FROES GERCHEVSKI - OAB/PR100250
ADVOGADO: JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - OAB/PR44096
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES - OAB/PR75707
RECORRIDO: JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
UTILIZAÇÃO
DE
VEÍCULO
PRÓPRIO
NA
CAMPANHA. ABASTECIMENTO COM RECURSOS DA CAMPANHA. AUSÊNCIA
DE FORMALIZAÇÃO DA CESSÃO. INFRAÇÃO GRAVE. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Elson Luiz Gutervil, candidato ao
cargo de vereador em Goioxim/PR pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro –
MDB, contra a sentença do Juízo da 203ª Zona Eleitoral de Cantagalo/PR que
desaprovou suas contas de campanha.
2. O candidato utilizou veículo próprio na campanha e custeou despesas de
combustível com recursos da campanha, sem formalizar a cessão do bem. Alega
que a irregularidade é meramente formal e não compromete a regularidade das

Num. 44478649 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 18:38:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042518383483100000043421714
Número do documento: 25042518383483100000043421714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:22:42
contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de formalização da
cessão do veiculo próprio, aliado ao abastecimento com recursos da campanha,
configura irregularidade grave; e (ii) estabelecer se a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade justifica a aprovação das contas com
ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 60, § 4º, III, dispensa a
comprovação documental da cessão de veículos próprios do candidato ou de seus
parentes até o terceiro grau apenas quando utilizados exclusivamente para fins
pessoais durante a campanha.
5. No entanto, a mesma norma estabelece que, caso o veículo próprio seja
abastecido com recursos da campanha, é obrigatória a formalização da cessão do
bem, nos termos do art. 35, § 11, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. O abastecimento de veículo próprio do candidato com recursos da campanha sem
a formalização da cessão configura infração grave, pois pode mascarar a real
destinação dos recursos eleitorais, comprometendo a transparência e a
confiabilidade das contas.
7. Todavia, considerando que o valor da irregularidade (R$ 512,51) é inferior ao
limite de R$ 1.064,10, adotado pelo TSE para aferição de irregularidades de
pequeno vulto, é possível a aprovação das contas com ressalvas, aplicando-se os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O abastecimento de veículo próprio do candidato com recursos da campanha,
sem a devida formalização da cessão do bem, configura infração grave, pois
compromete a transparência e a rastreabilidade dos gastos eleitorais.
2. Irregularidades que envolvam valores inferiores a R$ 1.064,10 podem ser
consideradas de pequeno vulto para fins de prestação de contas, permitindo a
aprovação com ressalvas, desde que não haja comprometimento da confiabilidade
das contas.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 6º,
“a”, § 11, II, e 60, § 4º, III; Lei nº 9.504/97, art. 26, § 3º.

Num. 44478649 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 18:38:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042518383483100000043421714
Número do documento: 25042518383483100000043421714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:22:42
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, Recurso Eleitoral na Prestação de
Contas Eleitorais nº 060077546, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
18/02/2025; TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060303764, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, DJE 08/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2024,
apresentado por ELSON LUIZ GUTERVIL, candidato pelo Partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB ao cargo de vereador em Goioxim/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo
da 203ª Zona Eleitoral de Cantagalo/PR que julgou suas contas desaprovadas.
Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: a) efetivamente não houve a juntada do
documento da cessão do veículo, isto porque desconhecia a necessidade de incluir tal documento
na prestação de contas, pois acreditava que a comprovação dos gastos com combustível seria
suficiente; b) o veículo utilizado na campanha, placa AZT-1F28 2015/2016 TOYOTA/COROLLA
XEI20FLEX, de propriedade do candidato, Elson Luiz Gutervil; c) a falta de comprovação da
cessão do veículo não compromete as contas, visto que o veículo utilizado é de propriedade do
candidato ou de seus parentes até o terceiro grau, situação que, conforme o art. 60, §4º, III, e §5º,
da Resolução TSE nº 23.607/19, dispensa a apresentação de documentos relativos à cessão; d)
a desaprovação das contas recai na interpretação do dispositivo art. 35, § 6º, “a”, da Resolução
nº 23.607/2019, que estabelece que não são considerados gastos eleitorais a aquisição de
combustível e os gastos de manutenção referentes ao veículo utilizado pelo candidato em
campanha; e) O montante total de despesas, no valor de R$ 512,51, é inferior ao parâmetro de
R$ 1.064,10, que a disciplina normativa das contas considera módico; f) as irregularidades
apontadas nas contas eleitorais do candidato são de natureza formal e de valor irrisório, não
comprometendo a regularidade da prestação de contas; g) a falta de documentação específica,
como o termo de cessão do veículo, é uma falha formal que não pode ser considerada grave o
suficiente para justificar a desaprovação das contas; h) embora o art. 26, §3º, da Lei das Eleições
(Lei nº 9.504/97), isente determinadas despesas de caráter pessoal do candidato da
obrigatoriedade de registro na prestação de contas – como combustível, manutenção de veículos
e despesas pessoais com alimentação e hospedagem-, a declaração voluntária de tais gastos,
ainda que desnecessária, reforça a observância do princípio da máxima transparência; h) ao
declarar despesas facultativas, o candidato evita interpretações equivocadas ou questionamentos
sobre possíveis omissões.

Num. 44478649 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 18:38:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042518383483100000043421714
Número do documento: 25042518383483100000043421714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:22:42
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de reformar a r.
sentença, sejam aprovadas as contas, uma vez que não há qualquer irregularidade que justifique
a desaprovação.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
aduzindo que “a despesa com combustível para veículo utilizado pelo candidato em sua
campanha é considerada gasto de natureza pessoal, o qual não se sujeita à prestação de contas,
nem pode ser pago com recursos da campanha, nos termos do art. 35, §6º, a, da Res. TSe nº
23.607/2019.”
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal merece parcial provimento.
a) Regras para a Cessão de Veículos e Gastos com Combustíveis na Prestação de Contas
Eleitorais
Em seu recurso, o prestador de contas alegou que efetivamente não houve a juntada do
documento da cessão do veículo, isto porque desconhecia a necessidade de incluir tal documento
na prestação de contas, pois acreditava que a comprovação dos gastos com combustível seria
suficiente.
Ressalte-se que o texto da Resolução expressamente prevê a dispensa da comprovação da
cessão de veículo, conforme disposto no artigo 60, § 4º, inciso III.
De acordo com o referido dispositivo, não há exigência de comprovação na prestação de contas
para a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de seu cônjuge ou de
parentes até o terceiro grau, desde que o veículo seja utilizado exclusivamente para seu uso
pessoal durante a campanha eleitoral.
Além disso, os gastos com combustíveis, nessa situação específica, são considerados de
natureza pessoal, não podendo ser pagos com recursos da campanha eleitoral.
Outrossim, embora dispensadas de comprovação documental, essas operações devem ser
registradas na prestação de contas, com o valor correspondente. Ou seja, mesmo que não seja
necessário apresentar recibos ou contratos formais, o registro do valor da cessão deve constar na
prestação de contas.
Em caso de abastecimento do veículo com recursos da campanha, a situação é distinta. Nessa
hipótese, torna-se obrigatória a formalização da cessão do veículo para a campanha, não
bastando a apresentação de nota fiscal emitida em nome do CNPJ da candidatura. Esse

Num. 44478649 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 18:38:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042518383483100000043421714
Número do documento: 25042518383483100000043421714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:22:42
procedimento está expressamente previsto no artigo 35, § 11, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
art. 35 (...)
§ 1º Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese
de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da
campanha, para abastecimento de:
(...)
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e
Dessa maneira, os gastos com combustíveis somente podem ser considerados despesas de
campanha caso atendam aos requisitos formais estabelecidos, incluindo a apresentação de nota
fiscal emitida em nome do CNPJ da campanha.
Anote-se que a observância rigorosa dessas exigências visa garantir a regularidade da prestação
de contas e a rastreabilidade da destinação dos recursos de campanha.
No ponto, a argumentação do recorrente não merece provimento.
b) Da Aplicação Dos Princípios Da Razoabilidade E Proporcionalidade
O recorrente pleiteia a aprovação das contas com ressalvas, sustentando que o total das
despesas, no valor de R$ 512,51, é inferior ao limite de R$ 1.064,10, considerado módico.
Argumenta, ainda, que as irregularidades identificadas possuem natureza meramente formal e
envolvem valores irrisórios, não comprometendo a regularidade das contas nem configurando
gravidade suficiente para justificar sua desaprovação.
Destaca-se que os recursos utilizados na campanha são integralmente provenientes da fonte
“outros recursos”, razão pela qual não houve determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
Nesse sentido: “A correta utilização e destinação dos recursos, ainda que sejam provenientes da
conta "outros recursos", devem ser comprovados pelo candidato, contudo, ainda que configurada
a irregularidade, não há previsão de recolhimento ou restituição de valores.” (TRE-PR.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060303764, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 08/08/2024. Destacou-se.)
No que se refere ao pedido de aprovação das contas com ressalvas, cabe aplicar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, considerando que o valor de R$ 512,51 permanece abaixo de
mil UFIR – R$ 1.064,10, limite estabelecido para aferição das irregularidades de pequeno vulto.
Sobre o mesmo tema, esta Corte, por unanimidade, aprovou com ressalvas, nos mesmos

Num. 44478649 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 18:38:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042518383483100000043421714
Número do documento: 25042518383483100000043421714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:22:42
parâmetros:
Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. IRREGULARIDADE DE PEQUENO VALOR. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONHECIMENTO E PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO PARA APROVAR AS CONTAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas de candidato eleito ao cargo de vereador em Goioxim/PR, nas
eleições de 2024, desaprovadas pelo Juízo da 203ª Zona Eleitoral de Cantagalo/PR,
devido à utilização de recursos de campanha para custeio de despesas pessoais
e ausência de registro de valores estimáveis em dinheiro relativos à cessão de
veículo próprio.
O candidato recorreu, alegando que as irregularidades são meramente formais e de
pequeno valor, que não comprometem a lisura da campanha, e sustentando a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(...)
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença recorrida,
aprovando-se as contas do candidato com ressalvas.
Tese de julgamento: "Valores absolutos inferiores a R$ 1.064,10 são
considerados diminutos para fins de análise de prestações de contas eleitorais,
dispensando-se o cálculo percentual, nos termos do entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral, salvo comprometimento da transparência e da confiabilidade
das contas."
(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060077546, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE,
18/02/2025.)
Dessa forma, a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade mostra-se
adequada, considerando que a inconsistência apontada não compromete a regularidade das
contas e envolve um montante de pequeno vulto, a aprovação com ressalvas, nos termos do art.
74, inc. II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, representa a solução mais equilibrada e compatível
com os critérios pelos precedentes da Justiça Eleitoral.
Por esses fundamentos, voto pelo parcial provimento do recurso, com a consequente
aprovação das contas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso para aprovar, com
ressalva, as contas prestadas por Elson Luiz Gutervil, candidato ao cargo de vereador em
Goioxim/PR pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB, reformando a sentença
proferida pelo Juízo da 203ª Zona Eleitoral de Cantagalo/PR.

Num. 44478649 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 18:38:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042518383483100000043421714
Número do documento: 25042518383483100000043421714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:22:42
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600853-
40.2024.6.16.0203 - Goioxim - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ELSON LUIZ GUTERVIL VEREADOR, ELSON LUIZ GUTERVIL -
Advogados dos RECORRENTES: RAFAEL LENNON CARDOSO - PR95932, SUEMA CELI SANTOS
PINTO RABELLO - PR47363, MAITE FROES GERCHEVSKI - PR100250, JOAO PAULO DE SOUZA
CAVALCANTE - PR44096, PAULO HENRIQUE GONCALVES - PR75707 - RECORRIDO: JUÍZO DA
203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
José Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.04.2025